Tribunal: TJDFT
Processo: 0749942-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. FORMAÇÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS. AUTOS ELETRÔNICOS. DISPENSA LEGAL. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REMUNERAÇÃO INCOMPATÍVEL COMPROVAÇÃO DE RECURSOS SUFICIENTES.
1. É desnecessária a juntada das peças obrigatórias à formação do recurso do agravo de instrumento quando são eletrônicos os autos do processo, dispensa legal expressamente prevista no artigo 1.017, §5o, do Código de Processo Civil.
2. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal consagra que o “Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, por meio do qual se extraem duas garantias de máximo valor para efetividade do acesso à justiça, que são (i) a assistência jurídica integral e gratuita – exercida por meio da concessão dos meios capazes pelo Estado a fim de franquear a parte a orientação técnico-jurídica necessária à defesa e promoção dos seus direitos – e (ii) a assistência judiciária gratuita – com a isenção das despesas necessárias à defesa judicial dos direitos das partes que comprovem a insuficiência de recursos.
3. Os documentos acostados pela parte agravante indicam sua insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, fato que dá lastro à concessão da gratuidade justiça, cujo amparo só pode servir àquelas partes que demonstrem sacrifício para suportar os encargos de um processo judicial.
4. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
5.. Recurso conhecido e provido.